Tribunal: TJMT
Processo: 1009282-32.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1009282-32.2018.8.11.0002
APELANTE: ABRAAO DE SOUZA DANTAS, EMILIANO FRANCISCO DE SOUZA, ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ABRAAO DE SOUZA DANTAS, EMILIANO FRANCISCO DE SOUZA
Vistos etc.
Tratam-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por ABRAÃO DE SOUZA DANTAS e ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que declinou a competência para processar e julgar o presente Recurso de Apelação a Turma Recursal dos Juizados Especiais.
O Embargante Abraão de Souza Dantas afirma ser omissa a decisão, uma vez que não é possível a propositura de Ação Monitória perante os Juizados Especiais, ao passo que o Estado de Mato Grosso afirma ser incompetente o Juizados Especiais, ante ao valor da causa.
Contrarrazões apresentadas no Id. 93566589.
É o Relatório.
Fundamento e Decido.
Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Quando o Código de Processo Civil afirma ser possível a oposição de Embargos de Declaração nos casos acima mencionados, está a dizer que a omissão ou a contradição é aquela que ocorre na própria decisão embargada, ou seja, é uma contradição interna.
Não se admite a comparação com outros julgados e outros casos, ainda que a situação jurídica seja a mesma.
Logo, eventual error in judicando não pode ser objeto de Recurso de Embargos de Declaração.
Nesse sentido, pacífica a jurisprudência in verbis:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio decisum e não para corrigir eventual error in judicando. Inexistindo proposições, inconciliáveis entre si, no acórdão recorrido, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, opostos com tal fundamento. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. (TJ/MT - N.U 0003405-48.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – ENUNCIADO DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – EMBARGOS REJEITADOS. 1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. 2 - Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 3 - Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. (TJ/MT - N.U 1017519-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021)
No caso em tela, não há qualquer omissão ou contradição interna.
Ademais, há meio e recurso processual próprio e adequado para combater decisão monocrática, de tal sorte que o presente Recurso de Embargos de Declaração é impróprio para questionar a decisão objurgada.
Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO ambos os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora